Tribunal: TJSP
Processo: 1016265-17.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Descontos em benefício previdenciário referentes à reserva de margem consignável (RMC) para cartão de crédito - Sentença de procedência - Recurso do banco réu – Acervo probatório composto por instrumento firmado, faturas revelando descontos relativos a "pagamento débito em folha" e demonstrativo de transferência interbancária a título de saque – Assinatura aposta no instrumento que

Ementa:
APELAÇÃO – Descontos em benefício previdenciário referentes à reserva de margem consignável (RMC) para cartão de crédito - Sentença de procedência - Recurso do banco réu – Acervo probatório composto por instrumento firmado, faturas revelando descontos relativos a "pagamento débito em folha" e demonstrativo de transferência interbancária a título de saque – Assinatura aposta no instrumento que muito se assemelha às firmas verificadas em cédula de identidade e declaração de hipossuficiência – Contexto probatório a retirar a relevância da alegação de fraude – Autor que, instado a especificar provas de forma justificada, não requereu a realização de perícia - Inaplicabilidade da Súmula n. 532 do Superior Tribunal de Justiça – Parcela de desconto em conformidade com os limites legais para a espécie - Inexistência de indébito e de dano moral – Sentença reformada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016265-17.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante BANCO BMG S/A, é apelado BRAULIO JOSE FONSECA CAMPOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016265-17.2019.8.26.0577 -Voto no
2
Apelação Cível no 1016265-17.2019.8.26.0577
Apelante: Banco Bmg S/A
Apelado: Braulio Jose Fonseca Campos
Comarca: São José dos Campos
Voto n. 8971
APELAÇÃO – Descontos em benefício previdenciário
referentes à reserva de margem consignável (RMC) para
cartão de crédito - Sentença de procedência - Recurso do
banco réu – Acervo probatório composto por instrumento
firmado,
faturas
revelando
descontos
relativos
a
“pagamento débito em folha” e demonstrativo de
transferência interbancária a título de saque – Assinatura
aposta no instrumento que muito se assemelha às firmas
verificadas em cédula de identidade e declaração de
hipossuficiência – Contexto probatório a retirar a
relevância da alegação de fraude – Autor que, instado a
especificar provas de forma justificada, não requereu a
realização de perícia - Inaplicabilidade da Súmula n. 532
do Superior Tribunal de Justiça – Parcela de desconto em
conformidade com os limites legais para a espécie -
Inexistência de indébito e de dano moral – Sentença
reformada – Recurso desprovido.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual
cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por
BRAULIO JOSÉ FONSECA CAMPOS em face de BANCO BMG S.A.
O autor narra ter sido surpreendido com descontos indevidos,
referentes à rubrica “reserva de margem consignável” (RMC), na conta em que
recebe seu benefício previdenciário. Assim, requer a procedência da ação para que
seja declarada a inexigibilidade do contrato de empréstimo, bem como restituídos
em dobro os valores descontados indevidamente.
A r. sentença de fls. 388/390 julgou procedente a demanda para:
(i) declarar a nulidade do negócio jurídico que ensejou a cobrança, exonerando o
autor das obrigações dele decorrentes; (ii) determinar a restituição em dobro os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016265-17.2019.8.26.0577 -Voto no
3
valores descontados indevidamente; (iii) condenar o requerido ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 4.990,00. Em razão da sucumbência,
consignou que cabe ao réu o enfrentamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Inconformado com o teor da respeitável sentença, apela o
demandado (fls. 165/170), alegando que: 1. os litigantes celebraram contrato de
cartão de crédito, tendo sido disponibilizado ao autor tarjeta com direito a saques
e compras; 2. restou acordado que nos meses de utilização do cartão ou de
existência de saldo devedor em aberto, haveria desconto na folha de pagamento
do usuário no valor mínimo estampado na fatura; 3. o requerente utilizou a tarjeta
para solicitar um saque autorizado; 4. inexistiu fraude; 5. não há que se falar em
devolução em dobro de valores, tampouco em indenização por danos morais.
Contrarrazões às fls. 176/188.
É o relatório.
A irresignação merece prosperar.
O postulante impugna a cobrança da rubrica “RMC”, no quantum
de R$ 46,85, tendo descoberto tratar-se de amortização referente a cartão de
crédito que aduz jamais haver solicitado.
O réu, em contrapartida, carreou aos autos o “termo de adesão
cartão de crédito consignado banco BMG e autorização para desconto em folha de
pagamento”, datado de 17.07.2015, vinculado ao benefício n. 5515935060, sendo
à época estipulado o importe de R$ 39,30 ao pagamento mínimo do saldo da
fatura, assim como a data de vencimento (“dia 10 de cada mês), além das taxas de
juros nominais (3,06% a.m. e 44,30% a.a.) e efetivas (3,56% a.m. e 53,11% a.a.).
Note-se que o aludido documento está devidamente assinado.
Afora isso, a cláusula 8.1 do referido instrumento contém
expressa autorização para “a sua fonte pagadora/empregadora, de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016265-17.2019.8.26.0577 -Voto no
4
irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua
remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento
correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito
consignado ora contratado” (fls. 118).
Frise-se que tal avença se encontra acompanhada de cópia da
carteira de identidade do apelante (fls.78) e detalhamento de crédito (fls. 80).
O requerente, em resposta, alegou falsidade da assinatura e
discrepância entre os seus dados pessoais e aqueles inseridos no documento,
aduzindo que “nunca contratou e nunca quis contratar esse tipo de serviço”, isto é,
o cartão de crédito consignado.
Pois bem; não passa despercebido que o autor, em nenhum
momento, nega a obtenção de empréstimo consignado ou a fruição do crédito
disponibilizado. Ao contrário, os fatos narrados dão conta de que não teria
celebrado o produto específico versado na causa, isto é, o cartão de crédito com
amortização diretamente em folha de aposentadoria.
Não obstante o impacto gerado pela arguição de falsidade, os
autos trazem rico substrato probatório a não permitir outra conclusão, salvo a
fruição do serviço em comento e o assentimento à dinâmica da operação ora
questionada.
Registra-se, em primeiro lugar, que a assinatura questionada
muito se assemelha àquela aposta na declaração de hipossuficiência (fls.20) e na
cédula de identidade do consumidor, cuja cópia, a propósito, o requerido mantinha
consigo desde à época da adesão (fls.78).
Confira-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016265-17.2019.8.26.0577 -Voto no
5

Figura1 Assinatura Impugnada
Figura 2 Assinatura da cédula de identidade.

Figura 3 Assinatura declaração de hipossuficiência
Não bastasse, em atenção à determinação judicial de
especificação justificada de provas, o autor não pleiteou a elaboração de perícia
grafotécnica, limitando-se a discorrer sobre a distribuição do ônus probatório e o
seu desinteresse na audiência de tentativa de conciliação (fls. 153/154).
Afora isso, o crédito no montante de R$ 1.065,94, foi liberado na
conta corrente do autor (Banco 237, agência 1960 conta 18332-6) sob a
denominação de “saque autorizado” (fls. 81). Os extratos de fls. 82/126 também
demonstram que, durante quase 4 anos, o autor sempre teve descontados valores
relativos a “pagamento débito em folha”.
Portanto, resta inconteste a transferência realizada na conta
corrente de titularidade do autor, que, por sua vez, deixou de trazer aos autos
extratos do período para demonstrar eventual irregularidade das referidas
transações bancárias.
Assim, se de um lado o requerente alega que a firma aposta no
instrumento de fls. 71/73 é falsa, de outro, o banco fez prova do uso do cartão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016265-17.2019.8.26.0577 -Voto no
6
crédito para a disponibilização de numerário em conta corrente a título de
“saque”, bem como do pagamento, ao longo de quase quatro anos, do saldo
devedor nos moldes peculiares a empréstimo consignado na modalidade “RMC”.
Nesse cenário, ainda que viesse a ser reconhecida a suscitada
falsidade, o que, repita-se, não ocorreu, o contexto dos autos permite segura
convicção no sentido de que o serviço foi usufruído e de que a contraprestação,
segundo os parâmetros da “RMC”, vem sendo efetuada por considerável período,
o que é suficiente para se extrair a legítima adesão, notadamente porque as
amortizações, minudenciadas nas faturas e no relatório do INSS, eram ou
deveriam ser de conhecimento do consumidor.
Invalidar a contratação nessa conjuntura, máxime diante da
inércia do autor em requerer prova pericial, equivaleria a compactuar com o
comportamento contraditório e, portanto, distante da boa-fé, além de estimular o
enriquecimento sem causa, o que é inadmissível.
Dessa forma, configurada a anuência ao “Termo de Adesão
Cartão de Crédito Consignado BMG e Autorização para Desconto em Folha de
Pagamento (fls. 71/73), não há que se falar que o cartão de crédito tenha sido
enviado sem prévia solicitação do requerente, para efeitos de incidência da Súmula
n. 532 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, in verbis: “Constitui prática
comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do
consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa
administrativa”.
Tampouco se afigura crível a alegação de que o demandante não
teria compreensão dos termos ajustados, que se mostram bastante claros e
objetivos, especificando a forma de disponibilização do crédito.
Justamente por isso, não se vislumbra irregularidade na ausência
de previsão de prazo para liquidação da dívida. Afinal, uma vez que o titular

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016265-17.2019.8.26.0577 -Voto no
7
efetuava pagamentos em cifras variáveis, não há como, a partir de determinada
transação de saque ou compra, fornecer números fixos de parcelas. A dívida, vale
dizer, oscila mês a mês em razão da predisposição do consumidor em solver maior
ou menor quinhão de sua obrigação.
Nada há, por conseguinte, que justifique o afastamento da
validade do contrato entabulado, tratando-se de hipótese prevista em Instrução
Normativa do INSS (IN INSS/PRES n. 28 de 16.05.2008, alterada pelas instruções
normativas 33, 37, 39, 43, 80 e 89) para a autorização de constituição de RMC em
benefício previdenciário.
A propósito, assim dispõe a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei
n. 13.172/2015:
“Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e
pensão do Regime Geral de Previdência Social
poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro
Social INSS a proceder aos descontos referidos no
art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável,
que a instituição financeira na qual recebam seus
benefícios retenha, para fins de amortização, valores
referentes ao pagamento mensal de empréstimos,
financiamentos, cartões de crédito e operações de
arrendamento mercantil por ela concedidos, quando
previstos em contrato, nas condições estabelecidas em
regulamento, observadas as normas editadas pelo
INSS. (...)
§ 5o Os descontos e as retenções mencionados no
caput não poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta
e cinco por cento) do valor dos benefícios, sendo 5%
(cinco por cento) destinados exclusivamente para:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016265-17.2019.8.26.0577 -Voto no
8
I - a amortização de despesas contraídas por meio de
cartão de crédito; ou
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do
cartão de crédito”.
Por meio da análise do detalhamento de crédito de fls. 22,
possível verificar que, em maio de 2019, a amortização decorrente da RMC em
apreço era de R$ 46,85, o que corresponde a montante inferior a 5% do salário
auferido pelo autor (R$ 998,00), daí não se apurando nenhuma irregularidade.
Em face desse cenário, a prova coligida demonstra seguramente a
aquiescência ao produto questionado, bem como que o autor compreendeu os
termos da operação, razões pelas quais não há que se cogitar acerca de repetição
de indébito, lesão de ordem extrapatrimonial ou conversão de RMC em
empréstimo padrão.
Daí porque a irresignação recursal merece prosperar, sendo de
rigor a improcedência da demanda.
Em suma, a r. sentença deve ser julgada improcedente,
condenando-se o requerente ao enfrentamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, já
considerada a majoração decorrente dos honorários recursais, salvaguardada a
gratuidade da justiça.
Para fins de prequestionamento, ressalta-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016265-17.2019.8.26.0577 -Voto no
9
Jonize Sacchi de Oliveira
Desembargadora Relatora
Assinatura Eletrônica